Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710710-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA DE OLIVEIRA MARINHO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. EXPANSÃO DA “VILA DO BOA”. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Dessa forma, se constatado, de forma incontroversa, que a área ocupada pelos agravantes é pública, em ocupação denominada “Expansão da Vila do Boa”, de reconhecida sensibilidade ambiental, não se extrai a necessária probabilidade do direito, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada. 3. Aliás, a pretensão recursal encerra, com efeito, pedido de salvo conduto contra o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, o que, por certo, não se afigura possível, sobretudo se observado que a área ocupada pelos recorrentes integra a Zona de Ocupação Especial Ambiental (ZOEIA) da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu. 4. A par de tal quadro, afigura-se adequado resguardar, à Administração Pública, ao menos nessa estreita via de cognição, a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia, sobretudo se observado, a uma, que os próprios recorrentes admitem ocupar área pública e, a duas, que a extensão territorial na qual se estabelecem possui relevantes restrições ambientais. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 6o da Constituição Federal, porquanto a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 6o da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, porquanto é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula 735/STF.” (ARE 797391 AgR, Rel Ministro DIAS TOFFOLI, Dje 8/4/2015). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida na Pet 8706/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 10/3/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso extraordinário não deveria subir, pois, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 2.105/1998), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023